Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). INCOMPETÊNCIA. PETIÇÃO AVULSA. SENTENÇA FAVORÁVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA REPETITIVO N. 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SAQUES. DESFALQUES. MÁ GESTÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1. Configura via processual inadequada discutir a competência da Justiça Comum do Distrito Federal por simples petição apresentada no segundo grau de jurisdição se a parte não interpôs apelação, embargos de declaração ou não ofereceu contrarrazões. A discussão de tema não enfrentado pela sentença importa em supressão de instância.
2. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual discute-se eventual falha na administração dos recursos depositados na conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa (Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça).
3. Apelação provida.